Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-77.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016617-77.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.972.433/0013-30 (AGRAVANTE), RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - CPF: 017.945.557-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TOMAS ALMEIDA VICENTE DE BARROS - CPF: 120.678.547-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO DEVIDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Extinguindo-se a execução em razão da quitação do débito executado na via administrativa, não há que se falar em condenação da Exequente no pagamento de honorários.

Não apresentando argumentos novos hábeis a alterar a decisão objurgada deve ser mantida pelos seus exatos termos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em face de decisão negou provimento ao Apelo a fim de manter a sentença que deixou de condenar a fazenda Estadual no pagamento de honorários advocatícios.

Relata que o cancelamento administrativo da CDA somente ocorreu após a oposição da exceção e preexecutividade.

Contrariamente do que restou consignado na decisão a extinção não decorreu da adesão ao parcelamento, mas devido ao acolhimento do procedimento administrativo.

Por fim, requer a reconsideração da decisão para a correta analise dos fundamentos do recurso.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refuta os argumentos do recurso, informando que a negociação de pagamento do título executivo e, subsequentemente, quitou o débito ora inscrito em dívida ativa em 22 de julho de 2021.

(id. 149735653)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analisando a decisão Agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O Agravante recorre, suscitando que, contrariamente do que restou consignado na decisão, a extinção do feito executivo teria decorrido do provimento do Recurso Administrativo interposto.

Entretanto, em análise aos autos verifica-se que, efetivamente, não houve qualquer equívoco porquanto a extinção do feito decorre de pedido da Exequente onde noticiou que houve a quitação do débito.

Nesse aspecto, incabível, portanto, a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, conforme bem esclarecido na decisão hostilizada nos seguintes termos:

(...)

Com efeito não cabe imputação de honorários em favor o da parte executada pois segundo a jurisprudência do STJ a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação é de responsabilidade do devedor pois o pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória.

Desta forma, configura-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

Diante dessas considerações, com fulcro na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso interposto, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.”(id. 140844188)

Nesse aspecto, colhe-se o precedente desta e. Corte de Justiça sendo descabida a condenação contra a exequente.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEIS - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.(N.U 1001764-73.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Assim, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023